Tribunal: TJES
Processo: 5009202-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CALENDÁRIO PROCESSUAL – ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL EM CASOS JUSTIFICADOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o art. 191, caput e §1º do CPC, as partes e o juiz podem, de comum acordo, ficar calendário para a prática dos atos processuais, sendo a sua modificação permitida em caso excepcionais, devidamente justificados.

2. Caso concreto em que as razões para a alteração do calendário processual, com a produção da prova requerida, foram suficientemente expostas em sede de defesa, o que enquadra o presente caso na hipótese excepcional prevista no artigo 191, §1º do CPC.

3. Como preceitua o princípio do
pas nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade quando não é possível constatar o prejuízo advindo do ato que se pretende anular. Ocorre que, no caso em análise, o prejuízo se caracteriza pelo fato de que a prova requerida é capaz de interferir diretamente na conclusão do julgamento.

4. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009202-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: SAYLON DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CALENDÁRIO PROCESSUAL – ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL EM CASOS JUSTIFICADOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o art. 191, caput e §1º do CPC, as partes e o juiz podem, de comum acordo, fixar calendário para a prática dos atos processuais, sendo a sua modificação permitida em caso excepcionais, devidamente justificados.

2. Caso concreto em que as razões para a alteração do calendário processual, com a produção da prova requerida, foram suficientemente expostas em sede de defesa, o que enquadra o presente caso na hipótese excepcional prevista no artigo 191, §1º do CPC.

3. Como preceitua o princípio do
pas nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade quando não é possível constatar o prejuízo advindo do ato que se pretende anular. Ocorre que, no caso em análise, o prejuízo se caracteriza pelo fato de que a prova requerida é capaz de interferir diretamente na conclusão do julgamento.

4. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante alega que a r. sentença deve ser anulada por ter sido cerceado o seu direito de defesa, já que o juízo
a quo
desconsiderou o pedido de produção de prova formulado na contestação, em especial o requerimento de ofício à Associação de Proteção aos Proprietários de Veículo para que fosse informada a existência ou não de contrato de proteção veicular para o automóvel objeto de análise.

Com razão o apelante.

Conforme se extrai do termo de audiência de id. 8850845, as partes e o juiz, de comum acordo, fixaram calendário para os atos processuais, ocasião em que se fez constar a concordância das partes com o julgamento antecipado do processo, com a ressalva de que a parte autora ainda poderia pedir a produção de provas, em réplica, caso fosse apresentado fato não conhecido ou documento novo junto a contestação.

Não desconsidero o fato de que, de acordo com o artigo 191, §1º do Código de Processo Civil, o calendário vincula as partes e o juiz. Nada obstante, o mesmo dispositivo legal prevê a hipótese de modificação dos prazos em casos excepcionais, devidamente justificados.

No caso em análise, em sede de contestação (id. 8850846) – portanto após a audiência em que foi convencionado o calendário processual –, a parte ora apelante informou ter tomado ciência de que o autor já havia firmado outro contrato de proteção para o mesmo veículo, fato que afastaria o direito à indenização por expressa previsão contratual (cláusula 27.1).

Assim, por se tratar de informação que somente poderia ser confirmada por terceiro ou pelo próprio autor, postulou que fosse expedido ofício à Associação de Proteção aos Proprietários de Veículos para que informasse a existência ou não de contrato de proteção veicular para o automóvel.

Conforme se extrai da peça de defesa, a relevância da prova que se pretende produzir advém do fato de que, caso confirmada a contratação de novo seguro sobre o mesmo bem sem a devida comunicação, a consequência contratualmente prevista é a perda do direito à indenização.

Ademais, a diligência requerida também serviria ao propósito de evitar o enriquecimento ilícito do autor, visto que, mesmo que informada, a concorrência de seguros tem como efeito a distribuição da responsabilidade entre as seguradoras envolvidas, em estrita observância às condições do contrato previamente pactuado entre as partes.

Nesse contexto, considero que as razões para a alteração do calendário processual, com a produção da prova requerida, foram suficientemente expostas em sede de defesa, o que enquadra o presente caso na hipótese excepcional prevista no artigo 191, §1º do CPC.

No entanto, o pedido de produção de prova foi desconsiderado pelo juízo de primeiro grau, que promoveu o julgamento antecipado da lide “
considerando inexistir interesse na produção de novas provas
”, como expressamente consignado na r. sentença objurgada.

Destaco que, como preceitua o princípio do
pas nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade quando não é possível constatar o prejuízo advindo do ato que se pretende anular. Ocorre que, no caso em análise, o prejuízo se caracteriza pelo fato de que a prova requerida é capaz de interferir diretamente na conclusão do julgamento.

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar e declaro nula a r. sentença recorrida, com o consequente retorno do feito ao juízo de primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.